Tribunal: TJDFT
Processo: 0745547-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. PERÍODO DE REGÊNCIA EM ALFABETIZAÇÃO NÃO COMPROVADO. RECEBIMENTO INDEVIDO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ NO RECEBIMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.009 DO STJ. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Em seu recurso, a autora pretende a declaração de legalidade no recebimento dos valores percebidos a título de gratificação de atividades de alfabetização - GAA. Alega que o recebimento foi devido e de boa-fé. Subsidiariamente, impugna os cálculos apresentados pelo Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65080741). Preparo regular (ID 65080742 a ID 65080743). Contrarrazões apresentadas (ID 65080750).
3. Inovação recursal. O recurso interposto apresenta inovação em sua tese, em afronta aos limites objetivos da demanda. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a questão alegada apenas nas razões do recurso configura inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou fato superveniente, o que não é o caso. Portanto, não se conhece o recurso quanto à alegação de equívoco nos cálculos apresentados pela Fazenda Pública.
4. A Lei Distrital n.o 654/1994, que criou a Gratificação de Alfabetização, estabeleceu que a GAA seria concedida ao professor que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizasse crianças e adultos na modalidade de Ensino do Ciclo Básico de Alfabetização, equivalentes às 1a e 2a séries do Ensino Fundamental e da Fase I do Ensino Supletivo. Segundo os termos da Lei n. 5.105/2013: "Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas".
5. No caso, a recorrente é servidora pública de educação básica e não atuou no efetivo exercício de regência de classe em turma de alfabetização no período de 01/02/2019 a 31/01/2023. (ID 65080726 - Pág. 60 e ID 65080726 - Pág. 103), atuando no apoio pedagógico. Observa-se que as declarações emitidas pela Administração Pública gozam de presunção de veracidade e legitimidade e, ante a ausência de provas em contrário, tem-se como não comprovada a atuação da autora em turma de alfabetização no período referenciado. Nesse cenário, constata-se que a atuação da autora não se amolda à hipótese legal que autoriza o recebimento da GAA.
6. No tocante à devolução do valor recebido, O STJ, no julgamento do Tema 1.009, compreendeu devida a restituição de valores pagos indevidamente por erro da Administração, ressalvadas as hipóteses em que o servidor comprovar a boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha. (STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1009) (Info 688). O caso dos autos se amolda ao caso paradigma e foi distribuído posteriormente a 19/05/2021, de modo que o Tema 1.009 deverá ser aplicado no julgamento da demanda.
7. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referir a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
8. Na situação posta, não se verifica a boa-fé da servidora no recebimento da gratificação, uma vez que resta incontroverso nos autos que foi submetida a Programa de Readaptação Funcional apontada a partir de 22/10/2018 (ID 65080726 - Pág. 103) e no laudo de readaptação funcional constou de forma expressa que "A servidora não deverá realizar atividades que exijam: regência de classe". Logo, como a servidora possui restrição devido a readaptação que a impossibilita de exercer regência de classe, também não pode, por consequência, receber a GAA. Dessa forma, resta afastada a tese de recebimento de boa-fé, sendo devida a restituição ao erário.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.